Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-15.2006.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002184-15.2006.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO FLORES - CPF: 488.822.751-91 (JUIZO RECORRENTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FLORES - CPF: 488.822.751-91 (RECORRIDO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS.

Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 102428054 – fls. 65/68) prolatada em
reclamatória trabalhista
proposta por
Luiz Antônio Flores
contra o
Município de Nova Olímpia
.

Na inicial é alegado que:
i
) É servidor do Município de Nova Olímpia, admitido em 28 de fevereiro de 2000 para exercer o cargo de
motorista
;
ii
) as horas extras trabalhadas não foram pagas corretamente, pois não observou o disposto no artigo 27 da Lei do Município de Nova Olímpia nº 404, de 20 de janeiro de 2000;
iii
) é devido pagamento das horas extras, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro (13º) salário

A pretensão é de que seja realizado o pagamento das horas extras nos termos do artigo 27 da Lei do Município de Nova Olímpia nº 404, de 20 de janeiro de 2000, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro (13º) salário.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109444468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, decido:

a) julgar parcialmente procedente as pretensões constantes da exordial ajuizada por Luiz Antônio Flores em face do Município de Nova Olímpia – MT, na forma do art. 269, I CPC, para reconhecer tão-somente o direito do reclamante ao adicional de horas extras referentes ao período de 27/09/2000 e 27/09/2005, na proporção de 50%, utilizando como parâmetro o vencimento base do reclamante e em acordo com a tabela acima descrita, deduzindo-se 60 horas extras pagas mensalmente e observando o divisor legal de 200 horas/semanais, valores estes a serem corrigidos pela correção monetária e juros de 1% ao mês;

b) Condenar o Município de Nova Olímpia – MT ao pagamento de honorários sobre 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 CPC;

c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 102428054 – fls. 67/68).

Luiz Antônio Flores é servidor do Município de Nova Olímpia, admitido em
28 de fevereiro de 2000 para exercer o cargo de
motorista
(termo de posse, Id. 102428053 – fls. 94).

A pretensão é para que o apelado realize o pagamento de horas extraordinárias nos termos do
artigo 27 da Lei do Município de Nova Olímpia nº 404, de 20 de janeiro de 2000
, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro (13º) salário.

Quanto a jornada de trabalho e as horas extraordinárias, o Município de Nova Olímpia, através da Lei
nº 404, de 20 de janeiro de 2000, estabeleceu que:

Art. 27.
Os ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico
.

§ 1º A administração poderá modificar a carga horária prevista no ‘
caput
’ deste artigo, observado o interesse de serviço.

§ 2º Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargo em comissão ou função gratificada exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração.

[...]

Art. 135.
O serviço extraordinário contado a partir de horas excedentes, constantes da carga horária estabelecida no art. 27 desta lei, será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho
.

Art. 136. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.

Parágrafo único. Os agentes de serviços públicos, cujo trabalho é o de proteger o patrimônio Municipal, fará jus ao serviço extraordinário em todas as horas, excedente às normais, sem limite específico, desde que o serviço, assim o exija e de acordo com a legislação vigente.

Nada obstante o autor sustentar que “
trabalha uma semana na zona rural e outra na cidade, e quando se encontra na cidade das 3:30 às 10:00 e das 11:00 as 17:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, aos sábados e domingos tem escala de plantão, em média trabalha dois domingos por semana. Durante dois a três dias por semana transporta alunos para a cidade e continua a trabalhar das 18:00 horas as 24:30 horas, no dia seguinte retornava ao trabalho as 3:30 horas, nos finais de semana labora das 3:00 as 19:00 horas, sendo que as vezes também laborava das 6:00 as 19:00 horas. Na zona rural labora das 5:00 as 10:00 e das 11:00 as 15:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, aos domingos tem escala de plantão, em média trabalha 2 (dois) domingos por mês e quando não está trabalhando permanece à disposição
” (Id. 102428053 – fls. 5), não cuidou de juntar um documento sequer que pudesse constituir início de prova material a respeito do fato.

Aliás, o fez em sentido contrário, porquanto, nos holerites anexados à inicial referente aos períodos:
i
) janeiro, abril e novembro de 2001;
ii
) fevereiro, maio, outubro de 2002;
iii
) fevereiro, maio, agosto, novembro de 2003; e
iv
) fevereiro, maio, novembro de 2004 (Id.

102428053 – fls. 26/56); constam pagamentos de hora extra.

Ademais, no
Relatório de Ganhos
apresentado pelo Município de Nova Olímpia (Id. 102428053 – fls. 356/365), está registrado o pagamento de horas extras sob a rubrica “
005 HS. EXTRAS 50%
”.

Além disso, o próprio autor afirma que “
nunca recebeu corretamente os pagamentos em face das horas extras laboradas,

pagando apenas os correspondentes a 60 horas à 50% por mês
” (petição inicial, Id. 102428053 – fls. 5).

Da análise da prova testemunhal, verifica-se que:

Nome: Damião Dias dos Santos

[...]

Trabalhou na Secretaria de Obras do Município de junho de 2001 até agosto de 2004,
não saber informar com exatidão o horário de trabalho do Requerente apenas que ele trabalhava na secretaria de educação ficando responsável pelo transporte escolar de alunos da zona rural para o município
; [...]. (Id. 102428054 – fls. 32). [sem negrito no original]

Nome: Manoel da Costa Campos

[...]

Trabalhou como Secretário de Finanças no período de 2001 a 2004,
não sabe informar a jornada de trabalho do Requerente junto a Secretaria; tem conhecimento que ele trabalhava em regime de sobre jornada e que essas foram pagas até o limite de 60 horas mensais, atendendo ao que consta no estatuto da Lei
. [...]. (Id. 102428054 – fls. 330. [sem negrito no original]

Nome: Milton Costa

[...]

No período de 2011 até dezembro de 2004 ocupou a função de Secretário de Educação do Município de Nova Olímpia/MT, sendo comum solicita os serviços do Requerente como motorista;
pelo que sabe, a jornada que ele deveria cumprir seria das 07 horas às 11 horas e das 13 às 17 horas, na prática não sabe qual era o horário que ele trabalhava, tem conhecimento que 02 (dois) finais de semana ele folgava e outros dois ele trabalhava
. [...]. (Id. 102428054 – fls. 37) [sem negrito no original]

Dessa forma, é certo que o autor cumpriu carga horária diversa das quarenta (40) horas semanais, bem como que recebeu por este labor extraordinário, pois eram pagas sessenta (60) horas. Todavia, quanto as demais horas extraordinárias alegadas não é possível identificar de maneira inequívoca a sua ocorrência.

Logo, impossível é presumir-se que a jornada de trabalho foi executada tal como está na inicial, pelo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...]
Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras, adicional noturno e demais verbas trabalhistas pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação

0504548-80.2015.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de julho de 2021). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL –
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E INTERVALO INTRAJORNADA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC/1973) –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA – PROCEDÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

A inexistência de prova documental acerca da jornada de trabalho extraordinária e seus reflexos autoriza a improcedência do pedido se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação

168358/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 10 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a jornada a qual estava submetido, de modo que penso que a condenação ao pagamento de horas extraordinárias com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022